Tribunal: CARF
Processo: 13884.001896/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001896/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.966 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
EGLI FÁTIMA SANTOS DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. EFETIVA COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO POR DOCUMENTO PRODUZIDO POR TERCEIRO
ALHEIO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXTRATOS BANCÁRIOS.
SUPERAÇÃO DO OBSTÁCULO.
Apresentados os extratos bancários que dão conta dos saques de cheques
utilizados para pagamento das despesas médicas cuja dedução se pleiteia,
corroborados pela correlação entre as datas de compensação e pelos
documentos produzidos pelos prestadores (notas fiscais e recibos), deve-se
restaurar as deduções à medida dessa comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001896/2010-78
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.966 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001896/2010-78

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 4a Turma da
DRJ/JFA ( 0948.698 – fls. 100-106), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Referido acórdão não foi ementado.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
A contribuinte retro identificada impugna o lançamento formalizado pela Notificação de
fls.04/09, lavrada pela DRF/São José dos Campos/SP em 17/02/2010, decorrente da
revisão efetuada pela autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual
IRPF/2009, cópia apensada às fls.47/52, que apurou “dedução indevida de despesas
médicas”, no valor de R$ 45.302,06, resultando, em conseqüência, a apuração de
imposto de renda suplementar (código 2904), no valor de R$ 9.934,92, acrescido de
multa de ofício (passível de redução), no valor de R$ 7.451,19, e juros de mora, no
valor de R$ 739,15, calculados até fevereiro de 2010.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Dedução indevida de despesas médicas.
Glosa do valor de R$ 45.302,06 por falta de comprovação ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
. . . . . .
Glosa por falta de comprovação do efetivo pagamento à Sociedade Campineira de
Educação,
CNPJ
46.020.301/0002-69
(R$
4.936,21);Centro
de
Intervenção
Cardiológica e Neuro Vascular Ltda, CNPJ 05.979.385/0001-02 (R$ 6.800,00);
IMACAT Campinas Implantes Especiais, CNPJ 09.217.325/0001-03 (R$ 1.900,00);
CEDDA Centro de Disfunção Dento Articular Ltda, CNPJ 01.880.477/0001-71 (R$
12.600,00); UNIMED São José dos Campos, CNPJ 60.214.517/0001-05 (R$ 6.228,72);
Henrique Zambotti, CPF 055.003.578-83 (R$ 3.000,00) e José Francisco de Salles
Chagas, CPF 425.506.537-34 (R$ 12.000,00).
Deixou de comprovar a efetividade da prestação de serviços referente aos recibos dos
profissionais liberais incluídos na Declaração de Ajuste Anual.
Em sua peça impugnatória de fls.02/03, com juntada de documentos de fls.12/31, a
contribuinte, após afirmar que “tomou ciência da Notificação de Lançamento somente
após ter recebido uma cobrança da Receita Federal”, contesta o lançamento efetuado,
argumentando, em síntese, que todos os valores lançados em sua declaração de
rendimentos são verdadeiros e “possui todos os documentos para a comprovação”.
Tendo em vista que o AR foi devolvido pelos Correios sem a ciência da interessada
(destinatário ausente), conforme tela de consulta postagem a fls.40, e que não houve
notificação por Edital, segundo informação da DRF/São José dos Campos/SP a fls.97,
considera-se dada a ciência à contribuinte na própria dada da impugnação, 14/12/2010
no presente caso, estando esta, portanto, tempestiva.
A impugnação apresentada é tempestiva e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dela toma-se conhecimento.
De acordo com o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente,
cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95:
“Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.966 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001896/2010-78

exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§3o - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4o - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§5o - As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250/1995, art. 8o, §3o)”.(Grifos não originais).
Portanto, podem ser deduzidos os gastos efetuados com profissionais liberais da área de
saúde e com entidades prestadores dos serviços de saúde, sendo imprescindível que, se
exigido pelo Fisco, o interessado faça prova desses gastos com documentação hábil e
idônea que traga informações que permitam a perfeita identificação: 1) do responsável
pelo pagamento efetuado; 2) da data e condição de pagamento; 3) do tipo de serviço
realizado; 4) do beneficiário do serviço e 5) do emitente: nome, endereço, além de
CNPJ, no caso de pessoa jurídica, e de CPF, registro de habilitação no Conselho
Regional de sua classe e respectiva assinatura, no caso de profissional autônomo
(pessoa física).
A autoridade revisora afirma que a notificada, embora intimada a fazê-lo, por meio do
Termo de Intimação Fiscal anexado a fls.80, não logrou comprovar o efetivo pagamento
dos valores constantes dos recibos e Notas Fiscais solicitados durante a ação fiscal,
mediante Termo de Intimação Fiscal no 2009/637833575266833 anexado a fls.54,
relativos às pessoas jurídicas Sociedade Campineira de Educação, CNPJ
46.020.301/0002-69 (R$ 4.936,21); Centro de Intervenção Cardiológica e Neuro
Vascular Ltda, CNPJ 05.979.385/0001-02 (R$ 6.800,00); IMACAT Campinas
Implantes Especiais, CNPJ 09.217.325/0001-03 (R$ 1.900,00); CEDDA Centro de
Disfunção Dento Articular Ltda, CNPJ 01.880.477/0001-71 (R$ 12.600,00) e UNIMED
São José dos Campos, CNPJ 60.214.517/0001-05 (R$ 6.228,72), e aos profissionais
liberais Henrique Zambotti, CPF 055.003.578-83 (R$ 3.000,00) e José Francisco de
Salles Chagas, CPF 425.506.537-34 (R$ 12.000,00).
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.966 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001896/2010-78

Em sua peça contestatória, a impugnante expressa seu entendimento de que os recibos e
Notas Fiscais de Serviços apresentados ao Fisco, correspondentes a despesas médicas
efetuadas consigo mesma, são documentos hábeis e idôneos a comprovar os pagamentos
em foco.
Em princípio, admite-se, sim, os recibos fornecidos pelos profissionais liberais e as
Notas Fiscais emitidas pelas pessoas jurídicas como prova de pagamento, devendo estar
em consonância com todas as disposições contidas nos incisos II e III do parágrafo 1o
do precitado artigo 80 do RIR/1999 vigente.
Contudo, a legislação tributária estabelece a apresentação de recibos e Notas Fiscais
como uma forma de comprovação das despesas médicas, mas não restringe a ação
fiscal apenas a esse exame, numa visão sistêmica da legislação tributária.
Existindo dúvidas por parte do Fisco quanto à veracidade dos gastos declarados, pode a
autoridade fiscal, visando formar sua convicção sobre o assunto em pauta, exigir do
contribuinte outros meios complementares de provas, tais como cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador
dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências
interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de
pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de
saques em datas e valores coincidentes ou aproximados em relação aos pagamentos em
questão, podendo também o interessado apresentar outros que julgar convenientes,
desde que surtam os devidos efeitos legais.
Cabe aqui ressaltar uma noção básica da teoria da prova no âmbito administrativo. Na
busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento, por vezes, não a partir
de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se
isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma
dada situação de fato. Ele não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização dos
meios de prova, podendo firmar sua convicção a partir do cotejo de elementos de
variada ordem - desde que estejam esses, por óbvio, devidamente juntados ao processo.
Assim é no processo administrativo fiscal porque, nesta seara, a comprovação fática do
ilícito raramente é passível de ser produzida por uma prova única, isolada. No âmbito
dos ilícitos de ordem tributária dificilmente ter-se-á um documento que ateste, isolada e
inequivocamente, a prática de tais ilícitos; a prova única, aliás, só seria possível,
praticamente, a partir de uma confissão expressa do infrator, circunstância que
dificilmente se terá, por mais evidentes que sejam os fatos.
Vale também observar que recibos são documentos particulares e, como tais, no
contorno jurídico, dão notícias apenas dos fatos e da forma como esses possivelmente
teriam ocorrido, mas não fazem prova da efetividade de sua ocorrência (CPC, art.368) e
declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário (Código Civil,
art. 219); quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova tão-somente
contra quem os escreveu (CPC, art. 376) e valem entre as partes neles consignadas, não
em relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art. 221).
Consoante expresso nos artigos 15 e 16, inciso III e §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72,
com a redação conferida pelo artigo 1o da Lei no 8.748/93 e pelo artigo 67 da Lei no
9.532/97, cabe ao interessado instruir a impugnação com os documentos em que se
apoiar, assim como mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e as provas documentais que possuir.
É que, na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é
possível e o interessado não a faz – porque não pode ou porque não quer – é lícito
concluir que tais operações não ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente
com o fito de reduzir indevidamente a base de cálculo tributável.
Cumpre ainda ressaltar que a apresentação de provas compete, no caso em foco, ao
interessado e não à Receita Federal. O já citado Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, em seu artigo 73, estabelece:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.966 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001896/2010-78

“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora ”. (Grifo não original).
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o sujeito
passivo a responsabilidade pela comprovação e justificação das deduções por ele
pleiteadas, e, não o fazendo, deve assumir as conseqüências legais.
Independentemente de considerações a respeito da prestação dos serviços, no entender
deste relator restaria à impugnante a prova de que os pagamentos foram efetivamente
realizados, ou seja, a prova da transferência dos recursos financeiros da notificada para
as pessoas jurídicas e os profissionais liberais prestadores dos serviços, nos exatos
valores informados em sua declaração de rendimentos IRPF/2009.
Não há dúvidas de que o encargo da comprovação inequívoca dessas deduções é da
contribuinte, pois foi ela quem as declarou como existentes e somente ela se beneficiará
delas. Portanto, se o Fisco lhe exigir a comprovação da efetividade dos pagamentos, a
contribuinte deve fazê-la.
Vale ainda observar que a utilização de dinheiro em qualquer tipo de operação
financeira, embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa forma,
se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada
em documentos.
A utilização, para caracterizar “despesas médicas”, de recibos sem a prova dos
desembolsos representativos dos pagamentos supostamente realizados, autoriza a glosa
da dedução requerida a este título e a tributação dos valores correspondentes.
Acerca do assunto aqui retratado, existe o respaldo de diversos Acórdãos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, podendo ser citados, a título de ilustração:
IRPF - DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A validade da dedução
de despesa médica depende da comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte e, à
luz do artigo 29, do Decreto 70.235, de 1972, na apreciação de provas à autoridade
julgadora tem a prerrogativa de formar livremente sua convicção. Cabível a glosa de
valores deduzidos a título de despesas médicas cujo desembolso não foi comprovado.
(CARF 2a. Seção / 1a. Turma da 2a. Câmara / ACÓRDÃO 2201-00.925 em 02/12/2010
- Publicado no DOU em 30.10.2011).
IRPF - DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE, COMPROVAÇÃO. A dedução de
despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à comprovação
hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo
pagamento e prestação do serviço. (CARF 2a. Seção / 1a. Turma Especial / ACÓRDÃO
2801-00.389 em 10/03/2010 - Publicado no DOU em: 23.05.2011)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. POSSIBILIDADE. Todas as
deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar elementos de prova da efetividade dos correspondentes
pagamentos. Nessa hipótese, se o contribuinte não logra fazê-lo, são mantidas as glosas
efetuadas. (CARF 2a. Seção / 1a. Turma Especial / ACÓRDÃO 2801-00.700 em
26/07/2010 - Publicado no DOU em 13.05.2011)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE
PROVA
DO
EFETIVO
SERVIÇO
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
POSSIBILIDADE. Todas as despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou
justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar elementos de prova da
efetividade do serviço e do seu respectivo pagamento. Nessa hipótese, a apresentação
tão-somente de recibos é insuficiente para comprovar o direito à dedução pleiteada.
(CARF 2o Seção / 1a. Turma Especial / ACÓRDÃO 2801-00.498 em 12/05/2010 -
Publicado no DOU em 16.09.2010).
Em face de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada pela
contribuinte.

Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.966 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001896/2010-78

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 06/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a documentação apresentada pela recorrente é hábil à comprovação do pagamento
das despesas médicas que ensejam as deduções da base de cálculo do IRPF pleiteadas.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não
interfere e não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de
verdade em relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez
estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para verificação de
eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação
de elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência
da prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento
de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o
fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou
tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar
sua convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à
razoabilidade, devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de
difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.966 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001896/2010-78

Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda
Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-
02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da validade do
crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição passiva”
(RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-
190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-
01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável
apresentação desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as
condições de sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por
outros meios de prova admitidos em direito.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.966 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001896/2010-78

De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos
que o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em
contrário produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e
antecedentes que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria
explicitado”
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente
o que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem
a audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados,
no
ano-calendário,
a
médicos,
dentistas,
psicólogos,
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.966 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001896/2010-78

fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento
ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em
moeda nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados
Unidos da América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o
último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento
geriátrico só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for
qualificado como hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.966 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001896/2010-78

1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início
do processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena
de violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação
necessária na primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o
objetivo de evitar futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais
originariamente adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero
do
processo:10510.007814/2008-34
Turma:Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00
UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento
do lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à
autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção
da glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento,
há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.966 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001896/2010-78

Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para
manter a exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do
contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO
CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível à autoridade
julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal
no auto de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico,
o que é vedado pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e
aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.966 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001896/2010-78

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as despesas devidamente comprovadas, através de
documentação idônea, que faz prova da efetividade dos serviços contratados e
dos respectivos beneficiários dos serviços contratados. Vedada a inovação da
fundamentação por oposição de motivo não constante da autuação. Recurso
Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10
00:00:00 UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA —
IRPF Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE
DE RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação
de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de
macular a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela
fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços
médicos realizados, para efeito de dedução do imposto de renda pessoa física.
Recurso especial negado Numero da decisão:9202-000.814 Numero do
processo:10850.000104/2008-22 Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda
Câmara da Segunda Seção Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da
publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS
MÉDICAS. IDONEIDADE DE RECIBOS CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E
EXAMES MÉDICOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames
Médicos, sem que haja qualquer indício de falsidade ou outros fatos capazes
de macular a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados
pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e os pagamentos dos
serviços médicos realizados, para efeito de dedução do imposto de renda
pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-004.319
Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma Especial
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício:
2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.966 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001896/2010-78

psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes, quando comprovadas com documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos
por profissionais habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos
para fins de comprovar a dedução de despesas médicas, são eles que
comprovam o pagamento. Não obstante, em havendo indícios que desabonem
a presunção de idoneidade desses documentos, a autoridade fiscal tem o
poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de comprovar por
provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a regra
geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e
idôneos. Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não
contenham os requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais
identificar quem pagou, quem recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os
requisitos legais. Recurso provido em parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19
00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A
apresentação de recibos idôneos fornecidos por profissionais de saúde,
contendo os elementos necessários à identificação de quem recebeu o
pagamento, constituem documentos hábeis a comprovar a realização das
despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Numero
do
processo:13830.720850/2016-72
Turma:Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23
00:00:00 UTC 2018 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física -
IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO
MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A
INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm
força probante como comprovante para efeito de dedução do Imposto de
Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos comprovantes de
despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A
ausência de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos documentos
os torna válidos para comprovar as despesas médicas incorridas. PRÓTESE
ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com identificação do paciente e
médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-004.966 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001896/2010-78

Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).
No caso em exame, o recorrente busca comprovar a efetividade dos pagamentos,
e, para tanto, relaciona os seguintes cheques e extratos bancários às despesas incorridas:
DESPESAS GLOSADAS:
1. Sociedade Campineira de Educação, CNPJ 46.020.301/0002-69 (R$ 4.936,21);
2. Centro de Intervenção Cardiológica e Neuro Vascular Ltda, CNPJ
05.979.385/0001-02 (R$ 6.800,00);
3. IMACAT Campinas Implantes Especiais, CNPJ 09.217.325/0001-03 (R$
1.900,00)
4. CEDDA Centro de Disfunção Dento Articular Ltda, CNPJ 01.880.477/0001-71
(R$ 12.600,00);
5. UNIMED São José dos Campos, CNPJ 60.214.517/0001-05 (R$ 6.228,72),
6. Henrique Zambotti, CPF 055.003.578-83 (R$ 3.000,00); e
7. José Francisco de Salles Chagas, CPF 425.506.537-34 (R$ 12.000,00).
CHEQUES (A PARTIR DE EXTRATOS):
1. Sociedade Campineira de Educação
BRADESCO 3530 R$ 2.000,00 02/06/2008 (FLS. 177)
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-004.966 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001896/2010-78

BRADESCO 3531 R$ 1.468,21 07/07/2008 (FLS. 178)
BRADESCO 3532 R$ 1.468,00 05/08/2008 (FLS. 179)

2. Centro de intervenção Cardiológica e Neuro-Valvular Ltda.
Bradesco 3516 R$ 6.800,00 11/04/2008 (Fls. 176)

3. IMACT Campinas implantes Especializados
Santander 1515 R$950,00 09/05/2008 (Fls. 189)
Santander 1516 R$950,00 03/06/2008 (Fls. 190)

4. CEDDA Centro de Disfunção Dento Articular Ltda.
007594 R$ 1.500,00 Bradesco 3527 R$750,00 21/05/2008 (Fls. 177)1522
Santander 1522 R$750,00 21/05/2008 (Fls. 189)
007549 R$ 1.000,00 Bradesco 3519 R$ 1.000,00 16/04/2008 (Fls. 176)
007686 R$ 2.000,00 Bradesco 3540 R$ 2.000,00 16/07/2008 (Fls. 178)
007498 R$ 2.000,00 Bradesco 3502 R$ 2.000,00 11/03/2008 (Fls. 175)
007747 R$ 1.000,00 Bradesco 3547 R$ 1.000,00 22/07/2008 (Fls. 179)
007462 R$ 3.800,00 Santander 1546 R$ 2.000,00 18/02/2008 (Fls. 186)
Bradesco 3494 R$ 1.800,00 14/02/2008 (Fls. 174)

Cumpre esclarecer que há duas Notas Fiscais de Serviços de números 007429 e
007822, que foram emitidas por Clinica de Saúde do Vale do Paraíba S/C Ltda. EPP,
nos valores de R$ 400,00 e R$ 120,00, respectivamente, mas que se referem ao mesmo
prestador de serviços em questão e completam o valor glosado. (fls. 111).

Henrique Zambotti
Bradesco 3524 R$ 3.000,00 07/05/2008352 (Fls. 177)

José Francisco de Salles Chagas
Bradesco 3525 R$ 12.000,00 05/05/2008 (Fls. 177)

Unimed
R$ 2.162,87
Reconhece como indevida a dedução da quantia de R$ 3.800,00, em razão da
maioridade dos filhos e de erro cometido pelo contador responsável pela DAA (fls.
119)
De fato, a discriminação dos valores pagos à Unimed estão à fls. 155.
Porém, a recorrente não apresenta cópias dos cheques. Sem tais documentos, não
é possível confirmar se respectivos títulos de crédito tinham por beneficiários os prestadores de
saúde indicados.
Contudo, pelo conjunto probatório coligido, há indicadores suficientes a
corroborar as alegações do recorrente. Há correlação entre os valores informados, datas
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-004.966 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001896/2010-78

aproximadas e documentos relacionados aos registros de pagamento (notas fiscais e recibos).
Observo também que muitos dos serviços prestados estão amparados por notas fiscais, e não por
meros recibos. Por fim, e pedindo vênia à colenda Turma por externar novamente meu
entendimento pessoal, no sentido de que a rejeição dos documentos comprobatórios do efetivo
pagamento emanados dos prestadores de serviços, tais como recibos e notas fiscais, deve ser
expressamente motivada e fundamentada, entendo não haver razão jurídica para rejeitar a
comprovação de pagamentos amparados por notas fiscais.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO,
de modo a destacar que o valor a ser restaurado, pertinente ao plano de saúde complementar,
limita-se a R$ 2.162,87.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 220
DF CARF MF
Original